Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-12.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000661-12.2019.8.14.0110

APELANTE: ALEXANDRA PINHEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1. Na certidão de óbito da vítima, consta que seu estado civil era de solteiro e não deixou filhos, conforme documento de Id. 6593572.

2. Depreende-se, da situação fática, que a seguradora apelante realizou o pagamento aos genitores da vítima de boa-fé, aplicando-se, assim, o entendimento do REsp 1.601.533 do STJ, incidindo a regra da teoria da aparência prevista no art. 309, do CC

3. Recurso a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT em face da sentença de Id., que julgou parcialmente procedente a pretensão da parte autora A. V. P. R. e S. L. P. R.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação supra para condenar a LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT a pagar as autoras ANNA VITÓRIA PINHEIRO RODRIGUES e SOPHIA LORENNA PINHEIRO RODRIGUES, ambas representadas neste ato por sua genitora ALEXANDRA PINHEIRO DA SILVA,

o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de pagamento do seguro DPVAT, corrigido monetariamente a partir da data d efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 43 do STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

Alega a recorrente que já
foi efetuado o pagamento integral do seguro DPVAT, isto é, quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aos pais da vítima
, Maria da Conceição Pereira da Silva e Gonçalo Rodrigues, motivo pelo qual a presente sentença deve ser declarada nula.

Sustenta que deve se reconhecer a quitação da indenização quando o pagamento administrativo é feito de boa-fé pela Seguradora e quando resta comprovado que ela não agiu com negligência ou imprudência ao efetuar o pagamento a terceira pessoa, reconhecendo-se a ocorrência de pagamento a credor putativo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id.
6593595.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em analisar se o pagamento efetuado administrativamente pela seguradora aos genitores da vítima de acidente automobilístico afasta o dever de indenizar suas filhas menores que ingressaram com a presente ação de cobrança de seguro DPVAT.

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o genitor das requerentes, Sr. GONÇALO DA SILVA RODRIGUES faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via pública, de forma que fazem jus ao recebimento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores – DPVAT.

Por sua vez,
a ré, ora apelante, alega que efetuou de boa-fé o pagamento integralmente do seguro aos genitores da vítima (Id.
6593583 - Pág. 23 e 24),
Maria da Conceição Pereira da Silva
e
Gonçalo Rodrigues
,
os quais se apresentaram como únicos beneficiários do falecido.

Verifica que na certidão de óbito da vítima
consta que seu estado civil era de solteiro e não deixou filhos, conforme documento de Id.
6593572.

Recorde-se que, para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de
elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebedor é o verdadeiro credor.
No caso aqui analisado, verifica-se que a indenização do Seguro DPVAT
foi paga de boa-fé aos credores putativos
. Além disso, não há previsão de obrigação da seguradora em averiguar a existência de outros beneficiários da vítima. Logo, conclui-se que
não houve qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela seguradora.

Portanto, depreende-se, da situação fática, que a seguradora apelante
realizou o pagamento das duas cotas de boa-fé, incidindo a regra da teoria da aparência prevista no art. 309, do CC
, que assim dispõe: “art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”.

Deve-se aplicar a teste firmada no REsp 1.601.533 do STJ, no sentido de que o pagamento efetuado aos credores putativos é valido, quando não decorreu de negligência ou imprudência da seguradora. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo.

2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor.

3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.

4. Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1601533/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. - Ação ajuizada em 02/12/2008. Recurso especial interposto em 24/01/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016. -
É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não foram incluídos no pagamento.
- Na hipótese dos autos, o pagamento aos credores putativos ocorreu de boafé e a exclusão da herdeira não decorreu de negligência ou imprudência da recorrida. - Recurso especial conhecido e não provido" (REsp 1.443.349/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016) (grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. COMPANHEIRA DO FALECIDO. FILHO MENOR. BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA SEGURADORA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é válido o pagamento da indenização do seguro àqueles que se apresentam como únicos herdeiros,
salvo quando comprovado que a seguradora não detinha elementos para identificar a existência de outros credores.

4. Na hipótese, o tribunal local destacou a ausência de comprovação de diligências por parte da seguradora antes de promover o pagamento do seguro DPVAT exclusivamente ao filho do falecido que se apresentou como único herdeiro, em detrimento da companheira e do segundo filho que se viram excluídos do recebimento do seguro.

5. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

6. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1717066/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se entendimento firmado por esta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TEORIA DA APARÊNCIA. CREDOR PUTATIVO. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DA SEGURADORA. PAGAMENTO VÁLIDO EM PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.

De acordo com o art. 309, do Código Civil, aplica-se a teoria da aparência para considerar válido o pagamento feito de boa-fé a credor putativo. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, excetua-se a aplicação de tal teoria no pagamento de indenização de seguro DPVAT, quando se verificar a negligência da seguradora em adotar as cautelas necessárias antes de realizar o pagamento.

2.

Provimento parcial do recurso de Apelação Cível, em decisão monocrática, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA, para reformar parcialmente a sentença recorrida, no sentido de condenar a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A a pagar a cota-parte do Seguro DPVAT em favor da menor E. D. S. B., mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

(TJPA ApCiv nº. 0800809-63.2018.8.14.0097. Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. Julgado em 06/12/2021) (grifos nossos).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO PUTATIVO. 1. Pagamento putativo efetuado pela seguradora que, induzida a erro, adimpliu a obrigação aos ascendentes do falecido, uma vez que os documentos que lhe foram apresentados na via administrativa atestavam que estes eram os únicos herdeiros do segurado.
2. Os documentos acostados ao presente feito demonstram que a seguradora tomou todas as cautelas necessárias ao adimplemento da indenização securitária, tendo em vista que a obrigação foi adimplida a quem se apresentou como legitimado a dar eventual quitação. 3. O pagamento realizado de boa-fé ao credor putativo é valido, ainda que reste comprovado que este não era o credor, nos termos do art. 309 do Código Civil. 4. Possibilidade de o postulante buscar o crédito indevidamente recebido por seus avós
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001844-80.2010.8.14.0074 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2018) (grifos nossos).

Portanto, quanto às cotas pagas aos genitores da vítima (Id.
6593583 - Pág. 23 e 24)
, o pagamento feito pela seguradora é válido,
cabendo às apelantes, então, promover ação regressiva
contra aqueles que receberam a indenização securitária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, de reformo a decisão de 1º Grau para julgar improcedente o pedido das autoras, nos termos da fundamentação.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa, uma vez que as autoras/apeladas são beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024